Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700341-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: ROSIMAR DA ROCHA MELO, IVONE GOMES DE SOUZA MELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Reserva Taguatinga contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que acolheu parcialmente a objeção de pré-executividade, desconstituiu a penhora e deferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravada (proc. no 0018800-48.2016.8.07.0001, ID no 30871680). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de manutenção da penhora, uma vez que houve desvirtuamento da natureza da conta poupança, diante das várias movimentações providenciadas pela agravada, conforme extratos bancários anexados. 3. Alega que os argumentos apresentados pela agravada para justificar o levantamento da penhora não devem prosperar, pois os valores localizados em sua conta bancária são desprovidos da proteção da impenhorabilidade. 4. Afirma que a agravada também não faz jus à gratuidade de justiça deferida, uma vez que a sua movimentação bancária é incompatível com o benefício e o fato de não ter anotação em sua carteira de trabalho é insuficiente para demonstrar ausência de fonte de renda. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para manter a penhora dos valores localizados na conta bancária de titularidade da agravada, com a revogação da gratuidade de justiça deferida. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 31851038 e no 31851039). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A dívida originou-se da falta de pagamento da contribuição condominial (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2021) e totaliza R$ 37.322,93. A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada pela decisão recorrida (ID no 109752633, pág. 2). 12. Os extratos bancários apresentados pela agravada na origem denotam movimentação financeira que desvirtua a natureza da conta poupança. Apesar de a agravada alegar que a movimentação se fez necessária em razão do falecimento do seu esposo, que era o único provedor do lar, essa questão não é suficiente para impedir a realização da medida constritiva. 13. Ainda que se trate de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais e também daquelas depositadas em conta poupança, a depender de cada caso concreto. 18. Os extratos bancários apresentados pela agravada demonstram que desde março de 2021 foram recebidos créditos, realizados saques e compras na conta bancária objeto da penhora (ID no 100215241, págs. 1-2 dos autos originários). 19. Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de constrição dos valores. Precedente: Acórdão no 1390954, 07271909020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A agravada não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão no 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 21. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 22. Quanto à gratuidade de justiça deferida, apesar de a agravada sustentar que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, há documentos demonstrando que efetuou a compra do imóvel sobre o qual incidiu as contribuições condominiais executadas. 23. A agravada, inclusive, ajuizou ação de conhecimento para receber indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel (ID no 99026538). Além disso, a movimentação bancária e os ativos localizados na consulta realizada (SISBAJUD) denotam uma realidade incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 24. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 25. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 26. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 27. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 28. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 30. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 31. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 32. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 33. Defiro a antecipação de tutela recursal para manter a penhora efetivada nos autos originários (R$ 37.322,93) e revogar a gratuidade de justiça deferida à agravada (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 34. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 35. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 36. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 37. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO